Tribunal: TJBA
Processo: 8002600-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002600-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ARIANE LARISSA SILVA SALES, MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ZANON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, são incabíveis os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já analisado.

2. Inexistindo indícios de caráter protelatório no manejo do recurso, descabe a aplicação da multa prevista no § 2.º do art. 1.026 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8002600-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargantes
FÁBIO PEREIRA JÚNIOR, GILVANI MAGANHOTO DE MATOS e GILDENICE CARVALHO BARBOSA DE MATOS
e como Embargado
BANCO JOHN DEERE S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25